Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. LONGO TEMPO DECORRIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. Diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre as últimas pesquisas nos sistemas disponibilizados ao Juízo com o intuito de localizar bens penhoráveis do devedor, cabível excepcionalmente a renovação das diligências.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.